Tribunal: TJMT
Processo: 1064787-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064787-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE PADIM DA SILVA - CPF: 631.649.141-72 (RECORRIDO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (RECORRENTE), KARENN LARISSE SANTOS PACHECO - CPF: 017.529.491-70 (ADVOGADO), THAYANNE SARAIVA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 750.010.201-15 (ADVOGADO), RAQUEL CARVALHO DINIZ - CPF: 022.232.841-08 (ADVOGADO), JOSE LUIS CAMPOS DEBONA - CPF: 018.152.651-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064787-69.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064787-69.2022.8.11.0001

Embargante:
Cristiane Padim da Silva

Embargado:
Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064787-69.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064787-69.2022.8.11.0001

Embargante:
Cristiane Padim da Silva

Embargado:
Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Cristiane Padim da Silva
.

Ação:
de Reclamação
.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

174710761)
:
julgou procedente a pretensão autoral, determinando a reativação do plano de saúde da autora
.

Acórdão
(Id. 1 184951166): conheceu do recurso inominado interposto por
Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico e negou-lhe provimento mantendo a sentença em seus próprios fundamentos.

Embargos de Declaração
(Id. 185997171):

embargante alega que existe erro material no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064787-69.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064787-69.2022.8.11.0001

Embargante:
Cristiane Padim da Silva

Embargado:
Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cristiane Padim da Silva

contra o Acórdão de Id no 184951166, exarado por esta Colenda Turma Recursal, que, por unanimidade de votos, deu-lhe provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023